Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV, no pressuposto de que o acórdão no 1905733 foi omisso, porquanto não se manifestou quanto aos índices de correção monetária aplicáveis.
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado.
4. De fato, o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o pedido de reforma da sentença, no tocante aos critérios de atualização monetária.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 810, fixou a tese de que aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária “devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia”. 5.1. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, fixou a seguinte tese: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”. 5.2. No âmbito distrital, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data do início de vigência. 5.3. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 9/12/2021 a Taxa SELIC passou a ser o índice aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
6. No caso, a restituição determinada na sentença corresponde aos valores descontados indevidamente no período de 08/2019 a 07/2023, razão pela qual o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Nesse sentido: (Acórdão 1895060, 07148661520248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS para determinar que os valores a serem ressarcidos à parte autora deverão ser corrigidos pela SELIC, que engloba os juros de mora e a recomposição das perdas inflacionárias desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada a cumulação com qualquer outra taxa de juros.